Tribunal: TJSP
Processo: 2005979-11.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 4o, II E 7o, PARTE FINAL, DA LEI No 2.116/2020 (LOA), DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, ALTERADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA/SUPRESSIVA No 01/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - PODER DE EMENDAR QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES CONTIDOS NO ARTIGO 175, §1o, 1 E §2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE – emenda

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 4o, II E 7o, PARTE FINAL, DA LEI No 2.116/2020 (LOA), DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, ALTERADOS PELA EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA/SUPRESSIVA No 01/2019 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - PODER DE EMENDAR QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES CONTIDOS NO ARTIGO 175, §1o, 1 E §2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE – emenda parlamentar QUE ao dispor sobre transposição, remanejamento e transferência, inseriu matéria estranha à LOA e que já havia sido disciplinada na LDO - OFENSA TAMBÉM AO ARTIGO 174, §§ 2o E 8o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4o, II E 7o, PARTE FINAL (ONDE SE LÊ "EM ESPECIAL O ART. 8o DA LEI 2.105, DE 24 DE JUNHO DE 2019), DA LEI 2.116/2020 (LOA), DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU – AÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000719176
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, é réu PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Direta de Inconstitucionalidade: 2005979-11.2020.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Guapiaçu
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Guapiaçu
VOTO No 39.113
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

ARTIGOS 4o, II E 7o, PARTE FINAL, DA LEI No 2.116/2020
(LOA), DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, ALTERADOS
PELA EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA/SUPRESSIVA
No
01/2019

INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
-
PODER
DE
EMENDAR
QUE
EXTRAPOLOU OS LIMITES CONTIDOS NO ARTIGO 175,
§1o, 1 E §2o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EXCLUSIVIDADE

EMENDA PARLAMENTAR QUE AO DISPOR SOBRE
TRANSPOSIÇÃO,
REMANEJAMENTO
E
TRANSFERÊNCIA, INSERIU MATÉRIA ESTRANHA À
LOA E QUE JÁ HAVIA SIDO DISCIPLINADA NA LDO -
OFENSA TAMBÉM AO ARTIGO 174, §§ 2o E 8o, DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4o, II E 7o,
PARTE FINAL (ONDE SE LÊ “EM ESPECIAL O ART. 8o
DA LEI 2.105, DE 24 DE JUNHO DE 2019), DA LEI
2.116/2020 (LOA), DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU

AÇÃO PROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Guapiaçu contra as emendas parlamentares feitas à Lei
Orçamentária Anual do Município (LOA).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Alega que a emenda realizada ao artigo 4o, II, da LOA contraria
o princípio orçamentário da exclusividade previsto no artigo 174, §8o e também o
disposto no artigo 174, §2o, c.c. 175, §1o, 1, ambos da Constituição Estadual.
Insurge-se, ainda, contra a Emenda Aditiva/Supressiva no
01/2019 que acrescentou na parte final do art. 7o redação revogando o artigo 8o,
da LDO que fixava o limite de 10% para o Município promover a transposição,
remanejamento e transferência de recursos. Acrescenta que a parte final do artigo
7o da referida Emenda também é inconstitucional porque inclui matéria estranha
à referida lei, revogando dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com a
qual deveria se compatibilizar e não revogar (art. 175, §1o, 1, c.c. 174, §2o, da
Constituição Bandeirante).
Argumenta, por fim, com a ofensa ao disposto no artigo 174,
§3o, I, da Lei Orgânica Municipal.
A liminar foi deferida (págs. 297/298).
A Câmara Municipal não prestou as informações e a Procuradora
Geral do Estado, embora cientificada, não se manifestou nos autos (pág. 309).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do
pedido (págs. 312/320).
É o relatório.
Cumpre-me asseverar, ab initio, que o objetivo da Ação Direta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
de Inconstitucionalidade é impedir que norma contrária à Constituição Estadual
permaneça no ordenamento jurídico, por isso o processo objetivo se presta ao
controle de ofensas diretas ao texto constitucional, sendo a Constituição Estadual,
como mencionado, o único parâmetro para este controle feito por este Órgão
Especial.
Passo ao exame.
Eis os dispositivos impugnados, resultantes da emenda
parlamentar:
Lei n. 2.116, de 02 de janeiro de 2.020 (LOA), do Município de
Guapiaçu:
Artigo 4o - Fica o Poder Executivo autorizado a:
(...)
II
-
realizar
transposições,
remanejamentos
e
transferências entre órgãos orçamentários e categorias
de programação, mediante decreto, até o limite de 2%
(dois por cento) do total da despesa fixada no artigo 1o;
(...)
Artigo 7o - Esta Lei entrará em vigor em 1o de Janeiro
de
2020, revogadas as disposições em contrário, em
especial o art. 8o da Lei 2.105 de 24 de junho de 2019.
Tais dispositivos foram incluídos por força da Emenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
Parlamentar Aditiva/Supressiva no 01/2019 (pág. 88), apesar do Parecer Jurídico
no 046/2019, da própria Câmara Municipal de Guapiaçu, que concluíra por sua
inconstitucionalidade (págs. 89/92).
O projeto originalmente enviado pelo Prefeito Municipal possuía
a seguinte redação:
Artigo 4o - Fica o Poder Executivo autorizado a:
(...)
II- abrir créditos adicionais até o limite consignado sob
a denominação de Reserva de Contingência em
conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
(...)
Artigo 7o - Esta Lei entrará em vigor em 1o de Janeiro
de
2020.
Pois bem.
Tratando-se de projeto de lei orçamentária, cuja iniciativa é
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, as emendas parlamentares sujeitam-se
ao disposto no artigo 175, da Constituição Estadual:
Artigo 175 - Os projetos de lei relativos ao plano
plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
anual e aos créditos adicionais, bem como suas
emendas, serão apreciados pela Assembleia Legislativa.
§ 1o - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual
ou aos projetos que o modifiquem serão admitidas desde
que:
1 - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a
lei de diretrizes orçamentárias;
2 - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas
os provenientes de anulação de despesa, excluídas as
que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências
tributárias
constitucionais
para
Municípios.
3- sejam relacionadas:
a) com correção de erros ou omissões;
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§2o - As emendas ao projeto de lei de diretrizes
orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
(...)
Houve, pois, ofensa ao disposto no art. 175, § 1o, 1, e § 2o, supra
transcrito por extrapolar, a emenda parlamentar, os limites nele dispostos.
Vejamos o que dispõe o artigo 174, § 2o, da Constituição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
Estadual:
Art. 174 (...)
(...)
§2o - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública
estadual, incluindo as despesas de capital para o
exercício
financeiro
subsequente,
orientará
a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
Como se vê, é a Lei de Diretrizes de Orçamentárias (LDO) que
deve autorizar o Poder Executivo a realizar transposições, remanejamentos e
transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação, fixando o
limite de tais operações, não podendo tal autorização ser veiculada na LOA,
ainda mais por meio de emenda.
Com efeito, a disposição do artigo 4o, II, da Lei 2.116/2020, do
Município de Guapiaçu, inserida pela Emenda Aditiva/Supressiva no 01 é,
portanto, nitidamente inconstitucional.
Houve ofensa ao princípio da exclusividade, que regra a edição
da Lei Orçamentária Anual (LOA) e vem previsto no art. 174, § 8o, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
Constituição Estadual. Referido princípio veda a inclusão de matéria estranha à
previsão de receita e à fixação de despesas, ressalvada disposição que verse sobre
abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda
que por antecipação de receita, nos termos da lei:
§8o - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo
estranho à previsão da receita e à fixação da despesa,
não se incluindo na proibição a autorização para
abertura de créditos suplementares e contratação de
operações de crédito, ainda que por antecipação de
receita, nos termos da lei.
Com relação à revogação expressa do artigo 8o, da Lei no
2.105/2019 (LDO do Município de Guapiaçu) que autorizava o Poder Executivo
a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos
orçamentários e categorias de programação, mediante decreto, até o limite de
10% (dez por cento) da despesa inicialmente fixada (pág. 237), houve afronta ao
dever constitucional de observância da compatibilidade da LOA com a LDO,
instituído no art.175, §1o, 1 e §2o e no já transcrito 174, § 2o, ambos da
Constituição Estadual, que estabelece que a LDO, entre outras finalidades, deve
orientar a elaboração da lei orçamentária anual (LOA), ou seja, a emenda
parlamentar municipal, ao dispor sobre transposição, remanejamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2005979-11.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
transferência, inseriu matéria estranha à LOA e que já havia sido disciplinada na
LDO, reduzindo o limite previsto para tais operações de 10 para 2%.
Saliente-se que os artigos da Constituição Estadual ora
vilipendiados aplicam-se aos Municípios, por força do disposto no artigo 144, da
Constituição Estadual que dispõe:
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos
na
Constituição
Federal
e
nesta
Constituição.
Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar
inconstitucionais os artigos 4o, II e a parte final do artigo 7o (onde se lê: “em
especial o art. 8o da Lei 2.105 de 24 de junho de 2019”), ambos, da Lei no 2.116,
de 02 de janeiro de 2.020 (LOA), do Município de Guapiaçu, alterados/inseridos
pela Emenda Parlamentar Aditiva/Supressiva no 1/2019.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator